Tribunal: STF
Processo: ARE 1330427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À DEFESA. PEDIDO DE DESTAQUE. EXCEPCIONALIDADE A SER DEFERIDA PELO RELATOR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a sustentação oral é ato processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera nulidade do processo. Precedentes.



    IV - O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo. Precedentes.



    V - Embargos de declaração rejeitados.